Tribunal: TJDFT
Processo: 0013522-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013522-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL ATUARIAL. IMPUGNAÇÃO. GENÉRICA. AFASTADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PATROCINADO. OJ 18 DO TST. INAPLICÁVEL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. TERMO INICIAL DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA E INTEGRALIZADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 7/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 2. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão dos participantes de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, ?não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador?, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil, em razão do não pagamento das horas extras devidas e devidamente reconhecidas na justiça do trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Verificado que a sentença deixou de analisar pedido expressamente constante da petição inicial, necessário reconhecer o vício de julgamento citra petita e integralizar a sentença. Suscitada preliminar de ofício. 5. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação revisional, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela PREVI acolhida. 6. Inexistentes razões para invalidar o laudo pericial produzido, uma vez que a parte não juntou aos autos qualquer evidência probatória ou alegação capaz de infirmar o seu resultado, deve ser mantida a conclusão adotada pelo perito. 7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 8. O recolhimento prévio e integral não é condição para o prosseguimento do processo, mas sim para o recebimento dos valores decorrentes da condenação, portanto, resta desnecessário que seja realizado na fase de conhecimento, podendo o autor optar por realizar o recolhimento na fase de liquidação de sentença. 9. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante e pelo patrocinador. 9.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 10. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes, de acordo com os regulamentos vigentes à época da aposentadoria, nos termos do artigo 17, parágrafo único da Lei Complementar no 109/2001. 11. Não há que se falar em aplicação da extinga OJ 18 do TST ao caso analisado nesta justiça comum, isso porque a justiça do trabalho, que possui detém competência para definir se as horas extras integram o cálculo de complementação de aposentadoria, já condenou o Banco apelante ao pagamento de tais verbas, assim, não cabe mais discussão sobre o tema. 12. Mesmo reconhecida a prescrição quinquenal da revisão do benefício previdenciário, permanece hígida a obrigação do Banco do Brasil a complementar o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, no valor que se mostrar necessário na apuração atuarial. 13. Considerado que a parte autora e a PREVI podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 14. Uma vez reconhecido o direito da revisão do benefício, desde a sua concessão, resta devido o pagamento das diferenças apuradas, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, observada a prescrição quinquenal já analisada nestes autos. 15. O direito do autor à complementação da aposentadoria está resguardado pelo próprio regulamento da entidade de previdência apelante, de acordo com a determinação da demanda trabalhista, bem como de acordo com o entendimento adotado pelo colendo STJ em sede de recursos repetitivos, não havendo que se falar em qualquer enriquecimento ilícito gerado pela condenação à revisão dos benefícios, assim como no pagamento das diferenças apuradas pelo recálculo salarial. 16. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, a PREVI resistiu aos pedidos iniciais e foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento do referido ônus. 17. O § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, assim, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários será proporcional. 17.1. Havendo litisconsórcio passivo simples, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos. 18. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Recurso da PREVI conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso do autor conhecido. Suscitada preliminar de ofício de julgamento citra petita. No mérito, recurso provido. Sentença reformada e integralizada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, inciso II e V, do Código Civil, pedindo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Tece, ainda, considerações no sentido de que as ações reparatórias referentes aos aportes da reserva matemática devem ser dirimidas pela Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028